Tribunal: TJMT
Processo: 1002601-18.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1002601-18.2019.8.11.0000
RECORRENTE KETHULLY CAETANO PAULA DE CARVALHO
RECORRIDO MUNICIPIO DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 21485975) interposto por KETHULLY CAETANO PAULA DE CARVALHO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 16936981):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – IRDR N. 85660/2016 - SENTENÇA ILÍQUIDA – TRAMITAÇÃO JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – COMPETÊNCIA ABSOLUTA - DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
1. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é fixada a partir de três critérios: a) legitimidade ativa e passiva (rol taxativo do artigo 5o da Lei no 12.153/2009); b) econômico ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos; e c) material - previsto no §1o do art. 2o da Lei n. 12.153/2009 c/c Resolução no 004/2014/TP.
2. Considerando que a ação de cobrança visa a discutir o recebimento de créditos trabalhistas cujo somatório não ultrapassa o valor de alçada, é competente para processá-la e julgá-la o Juizado Especial da Fazenda Pública.” (N.U 1002601-18.2019.8.11.0000, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/10/2019)
Alega violação aos artigos 27 da Lei n. 12.153/2009 e 38 da Lei n. 9.099/95, ao fundamento de que a ação dependerá de liquidação de sentença para definir o valor da obrigação.
Recurso tempestivo (ID 22095470).
Sem contrarrazões conforme ID 29000999.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação aos artigos 27 da Lei n. 12.153/2009 e 38 da Lei n. 9.099/95, a parte Recorrente defende que a ação dependerá de liquidação de sentença para definir o valor da obrigação.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
"[...] Em se tratando do valor da causa, foi atribuído em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Há de se registrar, também, que à época em que foi proposta a ação, o salário mínimo vigente tinha o valor de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais).
Ao analisar o feito, o Juízo de piso entendeu que a matéria aduzida nos autos não é complexa e que a competência, nesses casos, deveria ser fixada em razão do valor dado à causa, e, ante o entendimento firmado no IRDR n. 85560/2016.
[...]
Além disso, caso seja proferida sentença de procedência da demanda, não verifico complexidade dos cálculos para a apuração dos valores eventualmente devidos, visto que se trata de simples cálculo aritmético.
Ademais, consoante se depreende da dicção do caput do artigo 2o da Lei no 12.153/2009, o legislador valeu-se da tipicidade aberta para delimitar a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, atribuindo-lhe a competência para processar e julgar as “causas cíveis” de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, cujo valor seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.” (ID 16936977 - p.1 e p.3)
Confira-se:
““PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COM VALOR A CAUSA MENOR QUE 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 2o DA LEI 12.153/2009. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fls. 439-440, e-STJ): "A questão em debate está afeta à competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei Federal no 12.153/09, in verbis: (...) Como esta ação ordinária foi promovida após a vigência da Lei no 12.153/09, não há como se esquivar do seu cumprimento, pois, a autora valorou a causa em R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou seja, menos de 60 (sessenta) salários mínimos. (...) Sabido, então, que, sendo vedado ao juiz alteração unilateral do valor da causa, a fim de corrigi-lo, deve-se reconhecer o Juizado Especial da Fazenda do Estado como competência para apreciação da matéria".
2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a competência atribuída aos Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta, consoante o art. 2o, § 4o, da Lei 12.153/2009, a ser determinada em conformidade com o valor da causa. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, é necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ.
4. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1806888/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...) 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de janeiro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX